Tribunal: STF
Processo: RE 1277206
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto pela União contra acórdão que, proferido pelo E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região, está assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. PRESCRIÇÃO. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. DELEGAÇÃO DE PODER PARA FIXAÇÃO DE ALÍQUOTA. COMPENSAÇÃO. HONORÁRIOS. 
    I – A perda do direito de a parte autora compensar dá-se após cinco anos da ocorrência do fato gerador, acrescidos dos cinco anos previstos no art. 168 do CTN. 
    II – O salário-educação foi introduzido em nossa ordenação jurídica pela Lei nº 4.440/64, sendo que o art. 35 da Lei nº 4.863/65 estipulou a sua alíquota à razão de 1,4%. 
    III – O § 2º, do art. 1º, do Decreto-Lei nº 1.422/75, que delegou poderes para o Executivo instituir a alíquota da contribuição -a qual foi majorada para 2,5% pelos Decretos nºs 76.923/75 e 87.043/82 – não dispunha da eficácia jurídica necessária para tal, já que exorbitante das limitações ao poder de tributar, motivo pelo qual o salário-educação é devido à alíquota de 1,4% até o advento da Lei nº 9.424/96. 
    IV – A compensação de tributo sujeito ao regime de lançamento por homologação (art. 66, da Lei nº 8.383/91) é privativa do contribuinte, que assume o risco da operação e, por isso, independe de qualquer procedimento administrativo preparatório. A compensação, porém, fica limitada à diferença entre as alíquotas de 2,5% e 1,4%, com parcelas vincendas da mesma exação. 
    V – Incumbe aos agentes fiscais o dever de investigar a correção dos cálculos e da operação de compensação, bem como a estrita atenção aos ditames da decisão judicial. 
    VI – A atualização monetária deve ser a mais ampla possível, adotando-se o IPC, inclusive os de julho e agosto/94, INPC, UFIR e, a partir de janeiro/96, apenas a taxa Selic. 
    VII – Os honorários advocatícios deverão incidir nos termos do art. 21, ‘caput’, do CPC. 
    VIII – Preliminar rejeitada. Apelação parcialmente provida.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Cumpre ressaltar, desde logo, que a questão pertinente ao salário-educação já foi apreciada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, que se pronunciou pela legitimidade constitucional de sua incidência, seja com fundamento no Decreto-lei nº 1.422/75, cujo artigo 1º, § 2º, teve a sua constitucionalidade confirmada (RE 290.079/SC, Rel. Min. ILMAR GALVÃO) – preservando-se, desse modo, a validade jurídica do Decreto nº 76.923/75 (que majorou a alíquota de 1,4% para 2,5%) e do Decreto nº 87.043/82 (que manteve a alíquota de 2,5%) –, seja com suporte na Lei nº 9.424/96, cuja compatibilidade com o texto da Constituição da República foi expressamente reconhecida por esta Corte (ADC 3/DF, Rel. Min. NELSON JOBIM – RE 272.872/RS, Rel. Min. ILMAR GALVÃO).
    Os precedentes em questão, ao proclamarem a plena validade constitucional do Decreto-lei nº 1.422/75 e da Lei nº 9.424/96, legitimaram a exigibilidade da contribuição especial pertinente ao salário-educação, sem qualquer solução de continuidade, durante o período de tempo abrangido, sucessivamente, pela vigência de cada um desses diplomas legislativos.
    Essa orientação jurisprudencial, que se acha, agora, consagrada pela Súmula 732/STF, vem sendo observada em sucessivos julgamentos, proferidos no âmbito desta Corte, sobre o tema ora em exame (AI 496.771- -AgR/MG, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – RE 292.086/RS, Rel. Min. NELSON JOBIM – RE 313.652/PR, Rel. Min. ELLEN GRACIE – RE 319.223/MA, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – RE 395.172-AgR/DF, Rel. Min. AYRES BRITTO, v.g.):
    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Salário- -educação: Decreto-Lei nº 1.422/75 e Lei nº 9.424/96. Incidência. Remuneração paga a autônomos, avulsos e administradores. Constitucionalidade. Agravo regimental não provido. Precedentes. Agravo regimental improvido. É constitucional a contribuição denominada salário-educação sobre a remuneração paga a autônomos, avulsos e administradores.”
    (AI 523.308-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO)
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão ora impugnado diverge da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na matéria em referência.
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, dou provimento ao recurso extraordinário, por estar o acórdão recorrido em confronto com entendimento emanado do Plenário desta Suprema Corte (CPC, art. 932, V, “b”), em ordem a restabelecer a sentença proferida pelo ilustre magistrado de primeira instância.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator